Tribunal: TJES
Processo: 5002593-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-08-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
25
93
-
20
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE FERNANDES ANDRE

AGRAVADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável
ao
recorrente.

2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002593-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALESSANDRO FERNANDES ANDRE
AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
25
93
-
20
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE FERNANDES ANDRE

AGRAVADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
7
69620
)

interposto por
ALEXANDRE FERNANDES ANDRE
,
assistido pela
Defensoria Pública Estadual,
manifestando inconformismo quanto aos termos d
o despacho
(ID 7
696
65
)
prolatad
o
pelo Juízo da
2ª
Vara Cível
, Órfãos e Sucessões de Cariacica
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO

(ID 769622)
ajuizada

por
BANCO GMAC S/A
,

indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça feito pela parte requerida.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
nulidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por falta de fundamentação; II) o magistrado não oportunizou ao recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC; III) na hipótese, presume-se a hipossuficiência do recorrente, conquanto encontra-se assistido pela Defensoria Pública.

Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 777250) deferindo o pedido.

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, ___ de _____________ de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

5

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
25
93
-
20
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE FERNANDES ANDRE

AGRAVADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
7
69620
)

interposto por
ALEXANDRE FERNANDES ANDRE
,
assistido pela
Defensoria Pública Estadual,
manifestando inconformismo quanto aos termos d
o despacho
(ID 7
696
65
)
prolatad
o
pelo Juízo da
2ª
Vara Cível
, Órfãos e Sucessões de Cariacica
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO

(ID 769622)
ajuizada

por
BANCO GMAC S/A
,

indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça feito pela parte requerida.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
nulidade da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por falta de fundamentação; II) o magistrado não oportunizou ao recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos, nos termos do art. 99, §2º, do NCPC; III) na hipótese, presume-se a hipossuficiência do recorrente, conquanto encontra-se assistido pela Defensoria Pública.

Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão (ID 777250) deferindo o pedido.

Pois bem.

In casu
, entendo que o agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da lei,
satisfazendo plenamente
o
a
rt. 99, § 3º do CPC.

É compreensível a preocupação do Juízo
a quo
de evitar a banalização de instituto jurídico tão importante à promoção e facilitação do acesso à justiça. Todavia, no caso vertente, algumas ponderações merecem ser feitas e que certamente levarão
a uma
solução mais justa para o caso em apreço.

Primeiro, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411⁄RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
19/02/2009,
DJe
23/03/2009.

É o que determina, atualmente, a redação do art. 99, § 3º, do CPC, segundo o qual: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Outrossim
,
o art.
98
do novel diploma processual
,
reza que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas
,
as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

JUSTIÇA GRATUITA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE AFIRMAÇÃO, PELA PARTE, DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ESTÁ CONDICIONADA À AFIRMAÇÃO, FEITA PELO PRÓPRIO INTERESSADO, DE QUE A SUA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO PERMITE VIR A JUÍZO SEM PREJUÍZO DA SUA MANUTENÇÃO OU DE SUA FAMÍLIA.

2. Recurso. Agravo. Regimental. Justiça gratuita. Equívoco na juntada de petição. Falha atribuída ao serviço judiciário. Renovação do pedido. Agravo regimental improvido. É ônus exclusiva da parte o correto protocolamento da petição. (STF; RE-AgR 550.202; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Cezar Peluso; Julg. 11/03/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 176)

Ademais, como cediço, o magistrado, antes de indeferir o pedido de gratuidade, deve oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal, conforme arestos abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO DA BENESSE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ANTES DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Na espécie, verifica-se que o Magistrado, logo após o protocolo da Exordial, já indeferiu sumariamente a assistência judiciária gratuita, sem sequer oportunizar à parte a possibilidade de comprovação da hipossuficiência, violando a regra inserta no artigo 99, § 2
º
, do Código de Processo Civil. II Nessa linha, por mais que Juízo a quo tenha considerado que a documentação juntada não revela a incapacidade financeira da ora Agravante, a norma contida no §2º, do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido. III - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055199000294, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS POR DESVIO DE FUNÇÃO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA APLICAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art. 99, § 2º, do novo Código de Processo Civil, antes do pedido de assistência judiciária gratuita ser indeferido, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos necessários à concessão de tal benefício.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012444, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 28/01/2020)

Ressalto que a parte recorrente encontra-se assistida pela Defensoria Pública Estadual, que afere de antemão a hipossuficiência dos seus assistidos, de tal sorte que, no meu entender, demonstrada está a sua situação de precariedade econômica.

No mesmo sentido, recente julgado oriundo deste Egrégio Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO RECURSO PROVIDO
1.
O fato da parte ser assistida pela Defensoria Pública, por corolário lógico, evidencia a sua situação econômica. Com efeito, a própria triagem de atendimento feito por aquela instituição apenas permite que sejam representadas pessoas hipossuficientes, seja por imposição constitucional (art. 134 c/c art. 5º, LXXIV, CF/88), seja por previsão na sua Lei Orgânica (art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 55/1994).
2. O fato do réu ter sido posteriormente assistido por advogado particular não é fato, por si só, capaz de alterar a condição preexistente. Assim, prevalece em favor da pessoa física a presunção de que não possui recursos, salvo prova em sentido contrário. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 021150041271, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)

Por fim, re
sta patente o
risco de dano
, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá
o
acesso
do agravante
ao
poder
judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
25
93
-
20
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ALEXANDRE FERNANDES ANDRE

AGRAVADO:
BANCO GMAC S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável
ao
recorrente.

2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do NCPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito.

3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 02 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.